Tribunal: TJSP
Processo: 0001817-64.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001817-64.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOSIMAR VINICIUS FERRI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação, redimensionar
a pena para um ano de reclusão e pagamento de dez diárias mínimas, em regime
aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos
termos retro deduzidos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001817-64.2016.8.26.0576 -Voto no 1245
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001817-64.2016.8.26.0576
1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: JOSIMAR VINICIUS FERRI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1245
JOSIMAR
VINICIUS
FERRI,
foi
processado e condenado como incurso no artigo 171, §2o, inciso I do Código
Penal, ao cumprimento de um ano e seis de reclusão e pagamento de quinze
diárias mínimas, em regime semiaberto, nos termos da r. sentença de fls.
243/247, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear o reconhecimento da atenuante da confissão, fixação da pena base no
mínimo legal e que seja operada a substituição da pena restritiva de liberdade
por restritiva de direitos (fls. 256/260).
Contrarrazões de fls. 264/266.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 282/306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001817-64.2016.8.26.0576 -Voto no 1245
3
É o relatório.
Segundo consta, no dia 25 de abril de
2013, por volta das 11 horas, na Rodovia BR 153, condomínio de chácaras
Santo Antônio, na cidade de Bady Bassit, JOSIMAR VINICIUS FERRI,
vulgo “Barretinho”, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio,
induzindo a vítima Maria da Glória Gonzaga em erro mediante meio
fraudulento e ardil.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 04/06 e contrato e extrato bancário de fls. 07/10.
Primeiramente, verifica-se que a Defesa
se insurgiu exclusivamente quanto a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, fixação da pena base no mínimo legal e o
reconhecimento da confissão, demonstrando a conformidade com o édito
condenatório no tocante ao mérito.
Com efeito, a prova material, bem
como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, são aptas a lastrear
um decreto de rigor.
Desta forma, ausente qualquer tipo de
matéria a ensejar a manifestação desta Corte, ex-officio, passa-se à análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001817-64.2016.8.26.0576 -Voto no 1245
4
pleito requerido pela Defesa, nos termos do artigo 599 do Código de Processo
Penal.
Primário (fls. 225/230), as condenações
supervenientes não ensejam o aumento da pena base, tampouco o prejuízo
causado à vítima, devendo-se retornar a pena base para o mínimo legal.
Vejamos nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. REGIME MAIS GRAVOSO.
FUNDAMENTO INIDÔNEA. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A existência de condenações posteriores não
constitui motivação válida para elevação da pena-
base, nem fixação do regime prisional mais gravoso.
(...) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1714634/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
11/09/2018, DJe 24/09/2018).”
Não há que se falar no reconhecimento
da confissão, isto porque, em que pese Josimar tenha afirmado que
efetivamente vendeu o terreno para a vítima, alegou desconhecer a
irregularidade do lote e o verdadeiro dono.
Ainda
que
fosse
reconhecida,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001817-64.2016.8.26.0576 -Voto no 1245
5
confissão não tem o condão de carrear a pena aquém do referido patamar, à
luz da Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Faz jus a substituição prevista no artigo
44 do Código Penal, pelo prazo da carcerária, devendo no período prestar
serviços à comunidade ou a entidades públicas, a teor e com verificação a
cargo do Juízo das Execuções Criminais.
Nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o do
Código Penal, de rigor fixar o regime aberto para início do cumprimento da
pena, caso necessário.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação, redimensionar
a pena para um ano de reclusão e pagamento de dez diárias mínimas, em
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, nos termos retro deduzidos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR